Tribunal: CARF
Processo: 10314.723788/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.723788/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.849 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 01/01/2010
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO TÉCNICO
OU NORMA OPERACIONAL PARA UTILIZAR REGIME ADUANEIRO
ESPECIAL. LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se retroativamente a legislação aduaneira infracional mais benéfica ao
contribuinte quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de multa aplicada por dia de descumprimento de
requisito, condição ou norma operacional para utilizar regime aduaneiro
especial ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados, com fulcro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.723788/2012-98
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723788/2012-98

na alínea "e" do inciso VII do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, no valor de
R$ 896.000,00.
A interessada é beneficiária do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado (RECOF) e descumpriu norma
operacional estabelecida pela RFB no parágrafo único do art. 50 do Ato
Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec no 01, de 13 de maio de 2008.
Informa a fiscalização que o RECOF era regido pela Instrução Normativa RFB
n° 757, de 25 de julho de 2007, que permite a empresa beneficiária importar ou
adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos,
mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos
destinados à exportação ou ao mercado interno.
O controle aduaneiro relativo à entrada, estoque e saída de mercadoria em
estabelecimento autorizado a operar o regime é efetuado com base no sistema
informatizado, que fica sujeito a auditoria nos termos da Instrução Normativa
SRF no 682, de 4 de outubro de 2006. Cabe à Coana estabelecer em ato
conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (Cotec) os
requisitos e especificações do sistema de controle informatizado. No Ato
Declaratório Executivo (ADE) Conjunto Coana/Cotec n° 01, de 13 de maio de
2008 ficou definido os parâmetros da verificação da aderência dos softwares
utilizados pelas empresas beneficiárias.
No processo administrativo fiscal de auditoria de sistemas n°
10314.015273/2008-34, por solicitação da fiscalização fez-se novo relatório
pericial nos moldes do caput do art. 70 da IN SRF no 682/2006, por ter a
interessada formalizado pedidos de regularização de mercadorias encontradas
fora do prazo de admissão no RECOF, as quais estavam com inconsistências
nos registros constantes do banco de dados do sistema informatizado de
controle do RECOF da companhia.
O relatório apresentado constatou a ocorrência de um atraso de 1 (uma) hora em
relação à hora legal brasileira no armazenamento de informações temporais nos
registros informatizados. Tal fato está em desacordo com o art. 5o do ADE
Conjunto Coana/Cotec n° 01/2008, que exige que cada registro contenha
também informações sobre data, hora, minuto e segundo, tomadas
automaticamente a partir da leitura, pelo sistema, do relógio do computador no
instante em que foi efetivado. Estabelece que o relógio do computador deva
estar sincronizado com a hora legal Brasileira, do Observatório Nacional (ON),
do Ministério da Ciência e Tecnologia.
A interessa foi intimada a apresentar a solução implementada para o
saneamento do atraso de uma hora nos registros do banco de dados. Em resposta
a companhia confirma a manutenção da inconformidade detectada, alegando
existir sincronia com o horário de Brasília, "havendo, tão somente, diferença de
horários em razão de fuso-horário existente entre o horário oficial Brasileiro -
Brasília e aquele dos Estados Unidos", onde se encontram fisicamente os
equipamentos, onde o sistema auditado opera.
O momento inicial para contagem do período de aplicação da multa foi o dia
imediatamente posterior ao vencimento do prazo para regularização concedido
pelo caput do art. 36 do ADE Conjunto Coana/Cotec no 01/2008, em 31 de
dezembro de 2009. E término do período a data da lavratura do auto de infração.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723788/2012-98

Portanto, compreendeu o período entre 01 de janeiro de 2010 e a data de sua
lavratura, 14 de junho de 2012, totalizando 896 (oitocentos e noventa e seis)
dias.
Informa ainda que em decorrência do sujeito passivo já ter sido anteriormente
punido com advertência no âmbito dos PAFs no 10314.002577/2010-56 e
10314.004640/2010-99, restou caracterizada a reincidência a que se refere o §
5° do art. 76 da Lei no 10.833/2003, sujeitando-o ao processo administrativo no
10314.723786/2012-07,
com
proposta
de
aplicação
da
penalidade
administrativa de suspensão.
Cientificada do auto de infração a interessada apresentou impugnação
tempestiva às fls. 60/68, onde alega que não ocorreu o descumprimento de
qualquer norma operacional para utilizar o RECOF, em especial a falta de
sincronização dos relógios, haja vista que o RECOF em questão não estava
operacional, e encontrava-se paralisado desde 01/05/2010. Afirma que informou
à Receita Federal através do processo administrativo no 10314.002593/2010-49
que havia recolhido espontaneamente os tributos suspensos relativamente a
todas as DIs em aberto na época, no montante de R$ 30.957.230,50, motivada
por graves inconsistências que havia apurado no sistema RECOF, e que levaram
a impugnante a paralisar a utilização do mesmo a partir de 01/05/2010.
Pede que o Auto de Infração seja tornado insubsistente e canceladas as multas
diárias em questão.
É o relatório.
A DRJ Florianópolis, em sessão realizada em 10/09/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
REGIMES
ADUANEIROS
ESPECIAIS.
RECOF.
SISTEMA
INFORMATIZADO DE CONTROLE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O requisito de sincronização do relógio com a hora legal Brasileira para registro
das operações no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob
Controle Informatizado deve ser implantada a partir de 31/21/2009.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 30/09/2019,
apresentou em 29/10/2019 o recurso voluntário de fls. 121/127, nos seguintes termos:
 Desde 01/05/2010 a Recorrente não se utilizou do regime de RECOF,
oportunidade em que foram recolhidos todos os tributos suspensos em
razão da utilização do referido regime pela Recorrente no montante total
de R$ 30.957.230,50. Os problemas encontrados pela Recorrente no
sistema de controle do RECOF foram explicados detalhadamente à RFB
por meio de petição apresentada, em 09/06/2010, nos autos do processo
administrativo no 10314.002593/2010-49 (Doc. 02 da Impugnação – fls.
91 a 99 dos presentes autos).
 A aplicação da penalidade ora combatida revela-se totalmente
desproporcional à conduta da Recorrente, que não causou nenhum prejuízo
ao Erário, visto que não implicou em recolhimento a menor ou em atraso
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723788/2012-98

de tributos, nem tampouco causou qualquer prejuízo ao controle aduaneiro
das operações de comércio exterior realizadas pela Recorrente. Ora, se o
atraso de uma hora nos registros do sistema de RECOF da Recorrente não
prejudicou o controle aduaneiro das operações realizadas sob tal regime,
nem causou qualquer falta ou atraso de recolhimento de tributos, é
totalmente desproporcional a aplicação da penalidade ora combatida, visto
que tal medida não se faz necessária para resguardar o interesse público
tutelado pela norma operacional supostamente descumprida.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão, com cancelamento integral da penalidade
aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De plano, conquanto compartilhe de análogo juízo quanto à proporcionalidade em
relação à multa aplicada especificamente no caso concreto - que advém de atraso de uma hora
em razão de o servidor de banco de dados localizar-se na matriz da empresa, nos Estados Unidos
da América - fato é que a Administração Pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade (CF,
art. 37, caput), especialmente em matéria de administração tributária, atividade administrativa
plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único).
Desse modo, uma vez constatada a não conformidade do sistema da Recorrente
em relação ao disposto no artigo 5o, parágrafo único, do ADE Conjunto Coana/Cotec no 1, de 13
de maio de 2008 - que determina que o relógio do computador onde ocorrem os controles
informatizados previstos para a operação do regime especial deverá estar sincronizado com a
hora legal Brasileira - correta a aplicação da multa prevista na alínea “e” do inciso VII do artigo
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Analisando o quanto disposto no Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 24/25,
noto que o sujeito passivo se sujeitou à presente multa (e da correspondente suspensão) em razão
de já ter sido sancionado com base na alínea "i" do inciso I do art. 76 da Lei no 10.833/2003 e na
alínea "a" do inciso I do art. 16 da IN RFB no 757/2007 no âmbito dos processos de n°
10314.004640/2010-99 e 10314.002577/2010-56, enquadrando-se, assim, sua conduta como
reincidente em ação ensejadora de advertência.
Ocorre, contudo, que a multa prevista no artigo 728, inciso VII, alínea “d”, do
Decreto no 6.759/2009 tem sua aplicação atualmente condicionada às alterações promovidas pelo
Decreto no 8.010, de 2013, interessando-nos, para o caso, que, somente após o cumprimento da
penalidade de suspensão aplicada por reincidência em infração já penalizada com advertência
pela mesma conduta é que será lavrado auto de infração para aplicação da referida multa diária,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.723788/2012-98

contando-se o período desde o primeiro dia útil subsequente à data da ciência da notificação para
sanear a irregularidade (art. 728, VII, alínea “d” c/c art. 735, § 5o e 8o, do Decreto 6.759/2009).
A esse respeito, o auto de infração de advertência contido no processo no
10314.004640/2010-99 fora lavrado, conforme consta em seu Relatório Fiscal (fls. 9 e ss.), em
decorrência da constatação por parte da Fiscalização de desrespeito ao prazo estabelecido pela
legislação para o registro, nos sistemas informatizados da empresa, do movimento de entrada
física das mercadorias admitidas sob o RECOF em seu estoque.
Já o auto de infração de advertência contido no processo no 10314.002577/2010-
56 fora aplicado em razão de o sujeito passivo não ter cumprido norma operacional de
protocolizar processo administrativo para obter autorização para registrar DI com vistas ao
recolhimento de tributos suspensos, registrando diretamente DI de nacionalização das
mercadorias amparadas pelo RECOF, em desacordo com os arts. 40 e 41 da IN RFB no 757/2007
(vide Despacho Decisório IRF/SPO no 66/2010 naqueles autos).
Veja-se, portanto, que as sanções de advertência contidas nos processos n°
10314.004640/2010-99 e no 10314.002577/2010-56 foram aplicadas por descumprimento de
norma operacional por parte do sujeito passivo, mas relativamente a condutas outras que não
guardam relação com a conduta reputada como irregular nesses autos, bem como em seu
respectivo processo de suspensão no 10314.723786/2012-07, isto é, por falta de sincronismo dos
registros e controles informatizados com a hora legal brasileira, o que, a meu ver, descaracteriza
a conduta como reincidente, bem como não permite que se inicie o prazo para sanear a
irregularidade e de consequente contagem da multa diária, nos termos do art. 735, § 5o c/c § 8o,
inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, do Decreto 6.759/2009.
Deste modo, ante o advento de norma mais favorável ao sujeito passivo, que
estabeleceu requisitos mais restritivos para fins de caracterização da reincidência infracional e,
em consequência, de aplicação da multa em questão, condições essas que não foram preenchidas
no caso em tela, é de se aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, a
fim de que seja exonerada a multa pecuniária em questão.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 154
DF CARF MF
Original